Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA.
1. Havendo coisa julgada quanto à metodologia a ser utilizada para o cálculo dos juros e da correção monetária, não cabe a sua rediscussão em execução de sentença.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.